Tribunal: TJMT
Processo: 1021811-16.2023.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021811-16.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Abuso de Poder]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[KHRISTIAN SANTANA RAMOS - CPF: 792.897.971-34 (ADVOGADO), MARIANA DE SOUZA SANTANA RAMOS - CPF: 063.104.791-30 (AGRAVANTE), FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1021811-16.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: MARIANA DE SOUZA SANTANA RAMOS

AGRAVADO: FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

AGRAVO INTERNO - VESTIBULAR – CURSO DE MEDICINA - SISTEMA DE COTAS – VAGAS DESTINADAS AOS CANDIDATOS INDÍGENAS – CANCELAMENTO DA MATRICULA – NÃO PRENCHIMENTO DOS CRITÉRIOS – COMISSÃO PROCEDIMENTAL DE VERIFICCAÇÃO ÉTNICO–RACIAL - NÃO PERTENCIMENTO A GRUP INDÍGENA – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE ILEGALIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO – NÃO PROVIMENTO.

Deve-se considerar que não houve qualquer descumprimento do princípio constitucional do Devido Processo Legal e da Ampla Defesa, sendo que a decisão administrativa que determinou o cancelamento da matrícula da Agravante foi devidamente motivada, indicando os fundamentos de fato e de direito.

Não houve demonstração da violação do direito líquido e certo, inclusive, com a escolha a via equivocada, por meio da ação mandamental, para sua discussão, uma vez que há necessidade de dilação probatória, para demonstração de suas alegações.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1021811-16.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: MARIANA DE SOUZA SANTANA RAMOS

AGRAVADO: FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Interno contra a decisão monocrática proferida por essa relatora, que nos autos do mandado de segurança no 1021660-50.2023.8.11.0000, indeferiu a liminar, em face da não demonstração de ilegalidade no ato impugnado, não havendo direito líquido e certo violado, a merecer correção na via estreita da ação mandamental (Id. 188.066.653).

Pede a Agravante, em suas razões recursais (Id. 188.134.168), reforma da decisão, uma vez que interpôs recurso de Agravo de Instrumento objetivando reverter a decisão, todavia, foi indeferida, fundamentando que os requisitos não estavam presentes

Assevera que, no Mandado de Segurança sob no 1008224-06.2023.8.11.0006, a probabilidade do direito da Agravante em anular os efeitos do ato de cancelamento da matrícula do curso de Medicina da UNEMAT, ficou evidenciada, uma vez que apresentou, corretamente, no ato da sua matrícula outra declaração do grupo étnico indígena Chiquitana de Vila Bela da Santíssima Trindade-MT.

Aduz que, no momento da matrícula da Agravante na Universidade agravada, esta, ratificou a sua condição de indígena confirmando sua matricula, o que foi consubstanciado pelos documentos entregues naquela oportunidade, cumprindo os requisitos previstos no edital no 002/2023 da UNEMAT.

Que a agravada, após mais de um mês, e já matriculada, resolveu cancelar a sua matricula no curso de medicina desrespeitando a sua ampla defesa, inclusive, de permanecer matriculada no curso de medicina na cota em que passou com muito esforço em primeiro lugar, além do direito em se beneficiar das vagas destinadas pelo sistema de cotas indígenas, em conformidade com a Resolução 011/2019 – CONEPE, que estabelece os parâmetros para que os candidatos possam concorrer às vagas reservadas à indígenas.

Pontua que, houve a devida comprovação do seu pertencimento a comunidade indígena Chiquitana “GUAPORÉ HITCHI TUÚRRS” localizada na cidade de Vila Bela da Santíssima Trindade-MT, portanto, devendo ser considerada como membro de uma comunidade indígena da etnia Chiquitana, merecendo ser beneficiada pelo sistema de cotas indígenas, conforme Resolução acima delineada.

Esclarece que, a Agravada, cancelou a matricula da Agravante, de forma arbitrária, uma vez que o “autoreconhecimento étnico" do cidadão indígena, em conformidade com o ordenamento jurídico brasileiro, não poderá ser realizado por nenhum poder ou órgão deste país, entidade ou instituição que tenha a prerrogativa de atestar, declarar, certificar, validar, confirmar ou ratificar a qualidade de qualquer cidadão enquanto indígena, em consonância com a Lei no 6.001/1973, (o Estatuto do Índio), da Convenção no 169 da Organização Internacional do Trabalho (OIT), sobre Povos Indígenas e Tribais, promulgada integralmente no Brasil em 2004, e Decreto no 5.051/2004, e consolidada em 2019 por meio do Decreto no 10.088/2019 de 05.11.2019.

Busca reconhecer que, não foi realizada uma verificação digna e abrangente pela Agravada, ocorrendo, apenas, uma análise realizada pelo presidente da comissão instaurada, remetendo a situação de averiguação realizada em ano anterior - Edital no 004/2022 – UNEMAT/COVEST, sendo que o objeto da demanda mandamental se refere ao edital no 002/2023-UNEMAT/COVEST, matrícula no 20230075510.

Por fim, requer a concessão da tutela de urgência em caráter liminar, para que seja anulado o ato arbitrário de cancelamento de matrícula da Agravante e retornar à condição de aluna do curso de Medicina da Universidade do Estado de mato Grosso - UNEMAT.

As contrarrazões foram apresentadas, manifestando pelo desprovimento do recurso (Id. 194.497.673).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data de acordo com a assinatura no sistema.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1021811-16.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: MARIANA DE SOUZA SANTANA RAMOS

AGRAVADO: FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Trata-se de Recurso de Agravo de Interno contra a decisão monocrática proferida por essa relatora, que nos autos do mandado de segurança no 1021660-50.2023.8.11.0000, indeferiu a liminar, em face da não demonstração de ilegalidade no ato impugnado, não havendo direito líquido e certo violado, a merecer correção na via estreita da ação mandamental (Id. 188.066.653).

Pede a Agravante, em suas razões recursais (Id. 188.134.168), a reforma da decisão agravada, uma vez foi interposto recurso de Agravo de Instrumento objetivando reverter a decisão, todavia, foi indeferida, fundamentando que os requisitos não estavam presentes.

Assevera que, no Mandado de Segurança sob no 1008224-06.2023.8.11.0006, a probabilidade do direito da Agravante em anular os efeitos do ato de cancelamento da matrícula do curso de Medicina da UNEMAT, ficou evidenciada, uma vez que apresentou, corretamente, no ato da sua matrícula outra declaração do grupo étnico indígena Chiquitana de Vila Bela da Santíssima Trindade-MT.

Esclarece que, a matrícula no curso de medicina da Agravante, foi cancelada, após mais de um mês, desrespeitando a ampla defesa, inclusive, de permanecer matriculada no curso de medicina na cota em que passou com muito esforço em primeiro lugar, além do direito em se beneficiar das vagas destinadas pelo sistema de cotas indígenas, em conformidade com a Resolução 011/2019 – CONEPE, que estabelece os parâmetros para que os candidatos possam concorrer às vagas reservadas à indígenas.

Pontua que, houve a devida comprovação do seu pertencimento a comunidade indígena Chiquitana “GUAPORÉ HITCHI TUÚRRS” localizada na cidade de Vila Bela da Santíssima Trindade-MT, portanto, merecendo ser beneficiada pelo sistema de cotas indígenas, conforme Resolução acima delineada.

Justifica que, a Agravada, cancelou a matrícula da Agravante, de forma arbitrária, uma vez que o “autoreconhecimento étnico" do cidadão indígena, em conformidade com o ordenamento jurídico brasileiro, não poderá ser realizado por nenhum poder ou órgão deste país, entidade ou instituição que tenha a prerrogativa de atestar, declarar, certificar, validar, confirmar ou ratificar a qualidade de qualquer cidadão enquanto indígena, em consonância com a Lei no 6.001/1973, (o Estatuto do Índio), da Convenção no 169 da Organização Internacional do Trabalho (OIT), sobre Povos Indígenas e Tribais, promulgada integralmente no Brasil em 2004, e Decreto no 5.051/2004, e consolidada em 2019 por meio do Decreto no 10.088/2019 de 05.11.2019.

Busca reconhecer que, não foi realizada uma verificação digna e abrangente, ocorrendo, apenas, uma análise realizada pelo presidente da comissão instaurada, remetendo a situação de averiguação realizada em ano anterior - Edital no 004/2022 – UNEMAT/COVEST, sendo que o objeto da demanda mandamental se refere ao edital no 002/2023-UNEMAT/COVEST, matrícula no 20230075510.

Sustenta a Agravante, a reforma da decisão, para que seja anulado o ato arbitrário de cancelamento da matrícula da Agravante, retornando à condição de aluna do curso de Medicina da Universidade do estado de mato Grosso - UNEMAT.

A decisão proferida no recurso de Agravo de Instrumento, apreciou toda a matéria, não merecendo qualquer reparo. Vejamos:

“É necessário compreender que ao Poder Judiciário, será vedado rever o mérito dos atos administrativos, cabendo-lhe apenas, analisar sua conformidade com a lei e com o ordenamento jurídico.

Imperioso mencionar que, a Agravada ao receber uma denúncia acerca de suposta fraude na apresentação da autodeclaração de indígena encaminhada pela Agravante em sua matrícula para o curso de medicina na Unemat, determinou a instauração de uma Comissão para averiguação, com a finalidade de constatar se a mesma era da comunidade indígena Chiquitana, conforme constava na sua autodeclaração.

A Comissão Procedimental de Verificação Étnico-racial, apurou os fatos, concluindo pela ausência de pertencimento da Agravante à comunidade indígena Chiquitana e ao final manifestou pelo cancelamento de vínculo/matrícula.

Deve-se compreender que a competência do Poder Judiciário se limita exclusivamente ao exame da legalidade das normas instituídas no edital/regulamento ou do descumprimento deste pela comissão organizadora do certame.

Dessa forma, em virtude do descumprimento dos requisitos básicos exigidos expressamente pelo certame, torna-se incabível admitir a pretensão da Agravante.

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO. MÉDICO. ESPECIALIZAÇÃO EM PSIQUIATRIA. PREVISÃO EDITALÍCIA. VINCULAÇÃO AO EDITAL. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR DESPROVIDO.

1. O aresto recorrido asseverou que o Edital fez exigência, além do diploma de curso superior de graduação de Medicina, a comprovação de especialização na área de Psiquiatria.

2. A jurisprudência do STJ é a de que o Edital é a lei do concurso, pois suas regras vinculam tanto a Administração quanto os candidatos. Assim, o procedimento do concurso público fica resguardado pelo princípio da vinculação ao edital.

3. Agravo Interno do Particular desprovido.

( AgInt no AREsp 1024837/SE , Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/02/2019, REPDJe 26/02/2019, DJe 25/02/2019) (destaquei)

No mesmo sentido, em entendimento desta E. Corte:

REEXAME NECESSÁRIO COM RECURSO DE APELAÇÃO — MANDADO DE SEGURANÇA —CONCURSO PÚBLICO — CARGO DE PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA — EXIGÊNCIA — CURSO DE GRADUAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR DE LICENCIATURA PLENA EM FÍSICA — POSSIBILIDADE. Consoante já deixou assentado o Superior Tribunal de Justiça, inexiste afronta a direito líquido e certo se a Administração, observando as normas inscritas no edital, convoca o candidato aprovado em certame público para o cargo de Professor da 1a a 3a séries do 2o grau, da rede pública de ensino [...] e deixa este de apresentar a documentação exigida, qual seja, comprovante de licenciatura plena para o exercício do magistério. Recurso provido.
(N.U 0005384-52.2011.8.11.0041 , SERLY MARCONDES ALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 19/08/2014, Publicado no DJE 02/09/2014) (destaquei)

MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – DOCENTE DA EDUCAÇÃO SUPERIOR – PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA – REITOR DA UNEMAT – REJEITADA – MÉRITO – NEGATIVA DE POSSE – GRADUAÇÃO DIVERSA DA EXIGIDA – INFRINGÊNCIA À REGRA DO EDITAL – SEGURANÇA DENEGADA. O Reitor da UNEMAT é parte legítima, tendo em vista que a impetrante questiona a negativa de posse, cuja docência objetiva exercer na referida instituição. O edital é a lei do concurso, preestabelecendo normas garantidoras da isonomia de tratamento e igualdade de condições no ingresso no serviço público. Consoante o edital que regulamentou o certame o cargo de Professor de Ensino Superior de Ciências Médicas II exigia como formação o “Diploma de graduação de curso superior em Medicina ou Enfermagem, ou Educação Física, ou Farmácia, ou Fisioterapia, ou Nutrição, ou Odontologia, ou Biomedicina, ou Ciências Biológicas, ou Medicina Veterinária, ou Psicologia reconhecido pelo MEC e CEE e registro no Conselho Regional da Categoria Profissional, quando couber”, cuja formação não é atendida pela graduação de fonoaudiologia.
(N.U 0013004-68.2016.8.11.0000 , ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/05/2017, Publicado no DJE 12/05/2017) (destaquei)

Conclui-se que acolher a pretensão da Agravante, culminaria em dispensar o requisito editalício exigido aos demais candidatos, afrontando a isonomia e a impessoalidade do certame.

Imperioso reconhecer que na condição de manifestação de vontade da Administração Pública, o ato administrativo atendeu aos requisitos necessários à sua formação, validade e eficácia, com a devida motivação.

O princípio da motivação, foi cumprido pela Administração Publica, uma vez ter indicado os fundamentos de fato e de direito em sua decisão, estando consagrado pela doutrina e pela jurisprudência. A sua obrigatoriedade se justifica em qualquer tipo de ato, porque se trata de formalidade necessária para permitir o controle de legalidade dos atos administrativos.

A motivação é requisito obrigatório, e diz respeito a atos que, de alguma forma, afetam direitos ou interesses individuais, o que está a demonstrar que a preocupação foi muito mais com os destinatários dos atos administrativos do que com o interesse da própria Administração.

Imperioso consignar que o ato praticado pela Administração, foi devidamente justificado, em conformidade com as lições de Celso Antônio Bandeira de Mello:

[...] implica para a Administração o dever de justificar seus atos, apontando-lhes os fundamentos de direito e de fato, assim como a correlação lógica entre os eventos e situações que deu por existentes e a providência tomada, nos casos em que este último aclaramento seja necessário para aferir-se a consonância da conduta administrativa com a lei que lhe serviu de arrimo. Segundo o mesmo autor, a motivação: É a exposição dos motivos, a fundamentação na qual são enunciados (a) a regra do Direito habilitante, (b) os fatos em que o agente se estribou para decidir e, muitas vezes, obrigatoriamente, (c) a enunciação da relação de pertinência lógica entre os fatos ocorridos e o ato praticado.

(MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de direito administrativo. 19. ed. São Paulo: Malheiros, 2005, p. 372-373).

Fica evidenciado que a Comissão Procedimental de Verificação Étnico-racial, obedeceu aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, bem como das motivações das decisões administrativas.

No Superior Tribunal de Justiça encontramos jurisprudência uníssona, asseverando que a necessidade de motivação dos atos administrativos, tanto discricionários quanto vinculados são obrigatórias:

RECURSO ESPECIAL - MANDADO DE SEGURANÇA - TRANSFERÊNCIA DE SERVIDOR PÚBLICO - ATO DISCRICIONÁRIO - NECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO - RECURSO PROVIDO. 1. Independentemente da alegação que se faz acerca de que a transferência do servidor público para localidade mais afastada teve cunho de perseguição, o cerne da questão a ser apreciada nos autos diz respeito ao fato de o ato ter sido praticado sem a devida motivação. 2. Consoante a jurisprudência de vanguarda e a doutrina, praticamente, uníssona, nesse sentido, todos os atos administrativos, mormente os classificados como discricionários, dependem de motivação, como requisito indispensável de validade. 3. O Recorrente não só possui direito líquido e certo de saber o porquê da sua transferência "ex officio", para outra localidade, como a motivação, neste caso, também é matéria de ordem pública, relacionada à própria submissão a controle do ato administrativo pelo Poder Judiciário. 4. Recurso provido.

(RMS 15459/MG, Rel. Ministro PAULO MEDINA, SEXTA TURMA, julgado em 19/04/2005, DJ 16/05/2005 p. 417).

Com efeito, sabe-se que as medidas de urgência têm como objetivo assegurar a tutela do direito vindicado quando, por intermédio da denominada prova prima facie se evidenciem os critérios classicamente adotados de fumaça do bom direito (fumus boni iuris) e perigo da demora (periculum in mora), conforme dispõe o art. 300 do CPC:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§1o. Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§2o. A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§3o. A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.”

Assim, a teor do art. 300 do CPC acima transcrito, para o deferimento da tutela de urgência são exigidos: 1) elementos que evidenciem a probabilidade do direito; e 2) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

No caso destes autos, entendo que NÃO se fazem presentes os elementos que evidenciam a probabilidade do direito e o perigo da demora.

Dessa forma, NÃO existem elementos que autorizam reconhecer a plausibilidade do direito invocado pela Agravante, após a análise da situação concreta dos autos e dos documentos instruidores deste agravo, capaz de justificar o deferimento da pretensão recursal.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de Agravo de Instrumento apresentado pela agravante, para manter inalterada a decisão impugnada.”

A Agravante, busca reconhecer a nulidade do ato de cancelamento da matrícula do curso de Medicina da Universidade do Estado de Mato Grosso - UNEMAT.

Muito embora a Agravante busque demonstrar que a documentação apresentada à reitoria da Agravada para comprovar o seu vínculo com a comunidade indígena e manter sua matrícula são verídicos.

Insta salientar que, no ano de 2022, foi impetrado o Mandado de Segurança no 1011076-37.2022.8.11.0006, perante a 4a Vara Cível da Cível da Comarca de Cáceres, buscando discutir o cancelamento da matrícula da Agravada no vestibular do ano de 2022, sendo denegada a segurança e pendente de apreciação do recurso de Apelação.

Deve-se considerar que, não houve qualquer descumprimento do Devido Processo Legal, sendo que a decisão administrativa que determinou o cancelamento da matrícula da Agravante, foi devidamente motivada, indicado os fundamentos de fato e de direito.

Imperioso consignar que, o cancelamento realizado pela Agravada, ocorreu, após o recebimento de uma denúncia acerca de suposta fraude na apresentação da autodeclaração de indígena da Agravante, determinando a instauração de uma Comissão para averiguação, com o intuito em verificar se havia ou não o pertencimento à comunidade indígena Chiquitana, em conformidade com a apresentação da autodeclaração.

A Comissão Procedimental de Verificação Étnico-racial, chegou à conclusão, após a observância da Ampla Defesa e do Contraditório, que a Agravante não pertencia à comunidade indígena Chiquitana, manifestando pelo cancelamento de vínculo/matrícula.

Não pode o Judiciário entrar no mérito administrativo e o devido processo legal foi respeitado.

A jurisprudência assim entende, vejamos:

MANDADO DE SEGURANÇA. Cotas raciais. Impetrante que foi aprovada no vestibular e concorreu pelo sistema de cotas. Exclusão. Procedimento administrativo que concluiu pelo não enquadramento da candidata nos requisitos para inclusão na lista de cotas raciais.
Ampla defesa e contraditório que foram observados. O procedimento administrativo observou os requisitos legais, inclusive no que pertine a plena participação da impetrante. Ilegalidade inocorrente.
Sentença mantida. Recurso conhecido e não provido.

(TJ-SP - AC: 10005042920198260032 SP 1000504-29.2019.8.26.0032, Relator: Vera Angrisani, Data de Julgamento: 3/7/2019, 2a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 3/7/2019) (Destaquei)

O Poder Judiciário limita-se, exclusivamente ao exame da legalidade das normas instituídas no edital/regulamento do vestibular ou seu descumprimento, o que não ficou demonstrado.

Vejamos mais jurisprudência nesse sentido:

CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE PROFESSOR DE MAGISTÉRIO DO ENSINO BÁSICO, TÉCNICO E TECNOLÓGICO DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO – IFSP. CANDIDATO COTISTA. AUTODECLARAÇÃO + CONFIRMAÇÃO POR COMISSÃO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. FENOTIPIA. CRITÉRIO SUBJETIVO QUE TEVE SUA CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MOTIVAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE DE O PODER JUDICIÁRIO SUBSTITUIR O JULGAMENTO DA COMISSÃO
,
NOTADAMENTE EM CASO EM QUE O AUTOR NÃO COMPROVOU A EXISTÊNCIA DE QUALQUER ILEGALIDADE.
APLICAÇÃO DO POSTULADO DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. RECURSO PROVIDO. INVERSÃO DA VERBA HONORÁRIA.

1 – Tratando-se de sentença ilíquida proferida contra o INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO - IFSP, autarquia federal vinculada ao Ministério da Educação, não se aplica a exceção a que se refere o art. 496, § 3o, do NCPC-2015, que pressupõe sentença condenatória "de valor certo não excedente a 1.000 (mil) salários-mínimos”. Remessa oficial tida por interposta, nos termos do art. 496, I, do NCPC-2015. Precedentes do STJ, quando em vigor o antigo CPC-73, que veiculava norma semelhante.

2 – A Administração Pública é regida pelos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência (art. 37, CF). Disso decorre que os atos praticados pelos seus agentes são revestidos de presunção de veracidade e legitimidade, que, para ser afastada, exige apresentação / produção de prova tendente a afastar aquela presunção. De modo que não é da Administração o ônus de provar a lisura dos atos que pratica, pois que ela é presumida, cabendo ao administrado o ônus de fazer prova em sentido contrário. Precedentes.

3 – Como resulta claro das normas constantes do edital, o candidato que desejar concorrer pelo sistema de cotas deverá autodeclarar a sua condição de afrodescendente no momento da inscrição e essa autodeclaração deverá ser confirmada por uma comissão de heteroidentificação (identificação por terceiros dos caracteres físicos e visíveis dos candidatos afrodescendentes), que utilizará o critério da fenotipia (aparência) para confirmar, ou não, a autodeclaração.

4 – Embora esse tema seja polêmico, pois ambos os critérios (autodeclaração e heteroidentificação) são subjetivos, o que, para muitos, não se coaduna com um regime constitucional de amplo acesso aos cargos/postos públicos, onde o que impera é o postulado da isonomia, fato é que o legislador, reconhecendo a ampla miscigenação da sociedade brasileira, preferiu, mesmo assim, instituir uma política de ação afirmativa em favor dos afrodescendentes, na qual estabeleceu a reserva de vagas para os candidatos que se autodeclararem negros / pardos, mas, também, autorizou a utilização de um critério adicional de controle pela Administração (heteroidentificação), onde o que impera é o critério da aparência (fenotipia). Com esse controle, atendendo ao princípio republicano (transparência), procurou “diluir”, por assim dizer, a responsabilidade por essa autoidentificação, visando dar maior credibilidade ao sistema de cotas, contrariando, temporariamente, a regra geral de participação igualitária de todos os candidatos no acesso aos cargos públicos.

5 – O tema não é novo e, em razão das agudíssimas controvérsias estabelecidas na sociedade, foi objeto de diversas manifestações do Supremo Tribunal Federal, que reconheceu a constitucionalidade dessa forma de seleção de parte dos candidatos aos cargos públicos.

6 – Apesar de todas as ressalvas feitas durante o julgamento da ADPF 186 (acesso de estudantes às universidades e instituições federais de ensino) e da ADC 41 (acesso aos cargos públicos na Administração Pública Federal) quanto à subjetividade dos critérios de identificação (autodeclaração e heteroidentificação), inclusive quanto à necessidade de motivação do ato administrativo que faria o “enquadramento” do candidato, fato é que a conclusão foi pela constitucionalidade dessa sistemática, observada a dignidade da pessoa humana e garantidos o contraditório e a ampla defesa.

7 – Afastou-se, portanto, a necessidade de adoção de um critério “científico” de classificação, pois entendeu-se que é a aparência (fenotipia) do indivíduo o fator determinante para a discriminação dos afrodescendentes, como resulta claro dos pronunciamentos dos senhores ministros.

8 – De modo que a tradicional motivação dos atos administrativos, tal como propugnado pelo autor, teria o condão de, na verdade, instituir os tais “critérios científicos” que fomentariam os argumentos daqueles que sustentavam a instauração de um chamado “tribunal racial” que a lei buscou afastar. Privilegiou, portanto, o critério da aparência, pois é essa característica que normalmente leva à discriminação (ou preconceito) dos afrodescendentes.

9 – Aplicação, às inteiras, do postulado da vinculação ao instrumento convocatório, pois o edital previu o controle da autodeclaração por meio de comissão de heteroidentificação, cujo critério de seleção é o da fenotipia (“5.6.1. O IFSP constituirá uma Comissão de heteroidentificação, conforme o determinado pela Portaria Normativa n. 04 de 06 de abril de 2018, a qual será responsável pela emissão de um parecer conclusivo favorável ou não à autodeclaração, considerando os aspectos fenotípicos do candidato”).

10 – Quanto à verba honorária, sucumbente integralmente o autor, inverte-se a responsabilidade pelos encargos decorrentes da sucumbência (art. 85, caput e § 8o, do CPC-15), observados os benefícios da gratuidade da justiça, concedidos em primeiro grau.

11 – Recurso e remessa oficial, tida por interposta, providos, com inversão da verba honorária.

(TRF-3 - ApCiv: 50184522020194036100 SP, Relator: NERY DA COSTA JUNIOR, Data de Julgamento: 15/6/2023, 3a Turma, Data de Publicação: DJEN DATA: 21/6/2023)

A Agravante, não demonstrou a violação do direito líquido e certo, inclusive, escolheu a via equivocada, por meio da ação mandamental, para discussão, uma vez que há necessidade de dilação probatória, para demonstração de sua veracidade.

Após a análise da situação concreta dos autos e dos documentos instruidores deste agravo, NÃO vislumbro qualquer desacerto na decisão recorrida, capaz de justificar o deferimento da pretensão recursal.

No caso, os fatos, bem como o fundamento recursal apresentado no recurso não demonstram a pretensão da Agravante, devendo-se obediência aos requisitos constantes do edital e no entendimento jurisprudencial consolidado.

Assim, entendo que tais argumentos bastam para NEGAR PROVIMENTO ao Recurso de Agravo Interno interposto, mantendo-se inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2024